Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600214-23.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
14/07/2025
Número: 0600214-23.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600214-
23.2024.6.16.0041, que com base no art. 74, III, da Res.-TSE n.º 23.607/2019, com julgamento do
mérito, decidiu pela desaprovação das contas eleitorais apresentadas nestes autos pelo (a)
candidato (a) Leslie Felismino Barbosa, determinando, após o trânsito em julgado, a devolução do
valor de R$980,00 (novecentos e oitenta reais) - considerado irregular, ao Tesouro Nacional.
(Prestação de contas das Eleições do ano de 2024, do (a) candidato (a) Leslie Felismino Barbosa,
qualificado (a) nos autos, que concorreu ao cargo de vereador (a), pelo Partido Socialista Brasileiro
no município de Londrina/PR, julgadas desaprovadas, que em parecer técnico conclusivo
apresentou uso de recursos do FEFC, de forma irregular. Por fim, restou consignado, falhas que
comprometam sua regularidade, razão pela qual opinou-se pela desaprovação das contas
apresentadas. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LESLIE FELISMINO BARBOSA (RECORRENTE)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LESLIE FELISMINO BARBOSA VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610117
10/07/2025
19:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44610117 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435960900000043550021
Número do documento: 25071019435960900000043550021
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:32:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.722

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600214-
23.2024.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LESLIE FELISMINO BARBOSA VEREADOR
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRENTE: LESLIE FELISMINO BARBOSA
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTA
ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DAS DESPESAS. CONTRATOS
JUNTADOS EM FASE DE RECURSO.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR A
RECOLHER AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata contra sentença que desaprovou suas contas de
campanha ao cargo de Vereadora em Londrina/PR nas eleições de 2024, com determinação de recolhimento
de recurso ao Erário.

Num. 44610117 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435960900000043550021
Número do documento: 25071019435960900000043550021
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:32:02
2. A desaprovação das contas se fundamentou em razão da utilização irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), e determinou o recolhimento de valor ao Erário.
3. A Recorrente alega a necessidade de reforma da sentença argumentando que a ausência de comprovação
formal não implica automaticamente a devolução dos recursos. Requereu, ao final, que o recurso seja
conhecido e provido para o fim de aprovação das contas com ressalvas e que seja afastada a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da aplicação de recursos do FEFC em
despesas com pessoal, por ausência de registro da despesa na prestação de contas e juntada de contratos em
fase de recursos, com inobservância dos requisitos previstos no art. 53, I, “g” e II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, (ii) II) verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência do documento fiscal idôneo, ou de documentos complementares necessários à demonstração
da regularidade da despesa, desafia a interpretação do art. 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
configurando irregularidade.
6. O valor inferior a R$1.064,00 autoriza a aprovação das contas por ressalvas, consoante entendimento
desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para julgar as contas aprovadas com
ressalvas e reduzir o valor a ser devolvido ao Erário para R$890,00 (oitocentos e noventa reais).
Tese de Julgamento: 1. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 53, II, “c”, exige documentos
complementares necessários à demonstração da regularidade da despesa. 2. A ausência de registro da
despesa e contratos idôneos na aplicação de recursos do FEFC enseja a devolução dos valores.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, c; art. 60; art. 79,
§ 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, REI
0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Dje em 31/01/2024; TSE,
AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel. Min.
Edson
Fachin,
DJE
17/03/2021; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060304286, Rel.
Des.
Thiago
Paiva
Dos
Santos,
DJE
17/10/2023; TRE-PR, REl nº 060064734, Rel.
Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE
12/02/2025. TRE
–
PR
-
RECURSO
ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
nº060043848,
Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 06/05/2025.)

Num. 44610117 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435960900000043550021
Número do documento: 25071019435960900000043550021
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:32:02

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por LESLIE FELISMINO
BARBOSA, candidata ao cargo de vereadora, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, em
Londrina/PR, nas eleições municipais de 2024.
Publicado o edital (id. 44515590), tendo decorrido in albis qualquer impugnação. (id. 44515594)
O Setor Técnico emitiu o Parecer Conclusivo, id. 44515650, no qual manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão das seguintes inconsistências: i) abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha ocorreu com 1 (um) dia de atraso; ii)
ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizado
com recursos do FEFC, no montante de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) em desacordo
com o artigo 53, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 .
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44515653).
Sobreveio a r. sentença (id. 44515655), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas com fulcro no artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando o
recolhimento do valor considerado irregular de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), ao
Tesouro Nacional.
Inconformada, a prestadora interpôs Recurso Eleitoral (id. 44515661), alegando que as
irregularidade que motivaram a desaprovação das contas são de natureza meramente formal,
inexistindo indícios de má-fé, fraude, desvio de finalidade, recebimento de fontes vedadas ou
movimentação paralela de recursos. Sustentou que toda a movimentação foi realizada por meio

Num. 44610117 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435960900000043550021
Número do documento: 25071019435960900000043550021
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:32:02
de contas bancárias específicas e que os recursos utilizados estão devidamente identificados.
Aduziu que o atraso de um dia na abertura da conta bancária, embora contrarie disposição formal
da norma eleitoral, não comprometeu a transparência da campanha, tampouco prejudicou a
análise da movimentação financeira, que estaria integralmente registrada e comprovada nos
autos. Argumentou que o valor apontado como irregular (R$980,00) é irrisório diante do total da
campanha, sendo cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Afirmou, ainda, que a eventual ausência de comprovantes fiscais não configura dolo ou
irregularidade grave.
Requereu, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para o fim de aprovação das contas
com ou sem ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44547221).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade

A parte recorrente foi intimada da sentença em 09/04/2025, e o recurso eleitoral foi interposto em
14/04/2025.
Dessa forma, o recurso, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, é tempestivo, razão pela qual
o conheço.

II.ii. Mérito

O objeto do recurso centra-se na na aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC em despesas, com inobservância dos requisitos previstos
no art. 53, I, “g”, e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e na determinação de recolhimento ao
Erário do valor de R$980,00, na forma do art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso concreto, como antes mencionado, as irregularidades apuradas na prestação de contas
do Recorrente se referem à ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais. O Parecer Conclusivo (id. 44515650) assim indica: no dia 24/09/2024 ocorreu
débito de R$50,00 em favor de Nano Cell – CNPJ: 41.950.984/0001-59; nos dias 25/09/2024
(R$500,00), 30/09/2024 (R$200,00), 04/10/2024 (R$100,00) e 07/10/2024 (R$50,00) ocorreram
débitos no montante de R$850,00 em favor de Izabeli Vainer Bandeira – CPF: 114.784.849-18; no
dia 03/10/2024 ocorreu débito de R$40,00 em favor de Bianca Rodrigues Tricarico Galhardi –

Num. 44610117 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435960900000043550021
Número do documento: 25071019435960900000043550021
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:32:03
CPF: 089.001.729-80; e no dia 07/10/2024 ocorreu débito de R$40,00 em favor de Marinalva
Nascimento do Santos – CPF: 176.165.468-38, totalizando R$980,00 (novecentos e oitenta
reais).
No recurso (id. 44515661), a Recorrente alegou que as irregularidades que motivaram a
desaprovação das contas são de natureza meramente formal, inexistindo indícios de má-fé,
fraude, desvio de finalidade, recebimento de fontes vedadas ou movimentação paralela de
recursos. Sustentou que toda a movimentação foi realizada por meio de contas bancárias
específicas e que os recursos utilizados estão devidamente identificados. Aduziu que o atraso de
um dia na abertura da conta bancária, embora contrarie disposição formal da norma eleitoral, não
comprometeu a transparência da campanha, tampouco prejudicou a análise da movimentação
financeira, que estaria integralmente registrada e comprovada nos autos. Argumentou que o valor
apontado como irregular (R$980,00) é irrisório diante do total da campanha, sendo cabível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirmou, ainda, que a eventual
ausência de comprovantes fiscais não configura dolo ou irregularidade grave.
Quanto aos gastos de campanha, os artigos 53, II, c e 60 da Res. TSE n 23.607/2019 assim
dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Num. 44610117 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435960900000043550021
Número do documento: 25071019435960900000043550021
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:32:03
Em fase recursal a Recorrente juntou alguns documentos, a saber: contrato de prestação de
serviços com Izabeli Vainer Barbosa no valor de R$85,00 a diária (id. 44515662 e 44515663),
contrato de prestação de serviços com Bianca Rodrigues Tricarico Galhardi no valor de R$40,00
a diária (id. 44515664) e a nota fiscal no valor do fornecedor Nano Cell Ltda R$50,00 (id.
4415666).
Quanto à nota fiscal juntada no valor de R$50,00 (id. 4415666), afasta-se a obrigação de
recolhimento ao Erário, mas mantém-se a irregularidade, eis que os documentos foram juntados
de forma extemporânea.
Quanto ao pagamento no dia 07/10/2024 em favor de Marinalva Nascimento do Santos no valor
de R$40,00, o contrato foi devidamente juntado aos autos em 07/11/2024 (id. 44515583) em
conformidade com o art. 53, II, “c” e 60 da Resolução TSE 23.607/2019 e o período de
contratação era de 21/09/2024 a 28/09/2024, assim conforme art. 36, §1º, da Resolução TSE n.
23.607/2019 os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato de sua
contratação. Portanto, afastada a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Por outro lado, quanto aos contratos de prestação de serviços de Izabeli Vainer Barbosa no valor
de R$85,00 a diária (id. 44515662 e 44515663), que recebeu o montante total de R$850,00 e de
Bianca Rodrigues Tricarico Galhardi no valor de R$40,00 a diária (id. 44515664), que recebeu
R$40,00, foram juntados os contratos apenas em sede recursal sem existir a despesa
registrada nos demonstrativos de despesas efetuadas (id. 44515564).
No caso em questão, após diligência efetuada pelo Cartório Eleitoral apontando a irregularidade,
após intimação do Relatório Preliminar de Diligências (id. 44515645), a Recorrente apresentou
prestação de contas retificadora, porém em nenhuma das despesas registradas há menção das
fornecedoras Izabeli Vainer Barbosa e Bianca Rodrigues Tricarico Galhardi. Após o Parecer
Técnico Conclusivo (id. 44515650), a candidata permaneceu inerte e somente nas Razões de
Recursos juntou os contratos que nem ao menos foram registrados na Prestação de contas.
Nota-se que no Relatório de despesas efetuadas (id. 44515564), de 07/11/2024, não há menção
a qualquer contratação de Izabeli Vainer Barbosa e Bianca Rodrigues Tricarico Galhardi, nem
mesmo na prestação de contas retificadora de 13/02/2025 (id. 44515632 a 44515638).
Analisando o caso em questão, tem-se que os novos contratos apresentados não são suficientes
para comprovar as prestações de serviços contratadas.
Vale notar que os novos contratos firmados poderiam ter sido apresentados
contemporaneamente com a apresentação das contas, visto que, em tese, já haviam sido
firmados à época de sua apresentação. Assim, não é razoável aceitar, posteriormente,
documento confeccionado de forma unilateral, sem qualquer indicativo de sua veracidade.
Embora exista jurisprudência desta Corte que admita excepcionalmente a juntada de documentos
extemporâneos para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, no
caso concreto não é possível admitir os documentos, pois esses não são aptos a sanar a
irregularidade previamente apontada, tendo em vista que nem mesmo houve o registro destas
despesas na prestação de contas.

Num. 44610117 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435960900000043550021
Número do documento: 25071019435960900000043550021
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:32:03
Em caso semelhante esta Corte Eleitoral, nestas eleições de 2024, já decidiu que a apresentação
de retificadora deve ser analisada em cada caso concreto, sob a perspectiva do art. 71, § 3º, da
Res. TSE nº 23.607/2019, mormente diante de retificações que tenham por objetivo encobrir
alguma irregularidade apontada pelo Setor Técnico, sem respaldo em documentos confiáveis.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
PAGOS
COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA RETIFICAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
OBJETIVO
DO
ART.
26,
§5º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador em razão da alteração injustificada
dos valores declarados a título de doações estimáveis em dinheiro, referentes a
serviços advocatícios e contábeis, na prestação de contas retificadora. A sentença
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional e imputou má-fé ao
recorrente, afirmando que teria agido em conluio para auxiliar a chapa majoritária
na omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração injustificada de valores na
declaração de doações estimáveis em dinheiro, envolvendo serviços advocatícios e
contábeis pagos com recursos do FEFC, constitui irregularidade grave suficiente
para a desaprovação das contas; e (ii) se a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional na prestação de contas do recorrente configura bis in idem,
uma vez que os valores já foram imputados ao candidato doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelecem que honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados
na prestação de contas dos candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º,
da Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo recorrente em sua
prestação de contas compromete a transparência e a fiscalização da aplicação dos
recursos do FEFC, especialmente quanto ao cumprimento das regras previstas no
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, constituindo irregularidade grave.

Num. 44610117 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435960900000043550021
Número do documento: 25071019435960900000043550021
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:32:03
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe,
especialmente considerando o montante envolvido (R$ 1.686,78), que representa
13,47% do total movimentado na campanha, acima dos limites fixados pela
jurisprudência para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, além
de já ter sido imposta ao candidato doador na respectiva prestação de contas,
também recaiu sobre outros candidatos a vereador que inicialmente declararam os
mesmos serviços como doações estimáveis e posteriormente retificaram suas
contas para exclui-los. Tal duplicidade de imputação configura bis in idem, vedado
pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer desaprovadas em razão da
irregularidade grave, é necessário afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União e
duplicidade de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de valores relativos a serviços
advocatícios e contábeis pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental,
compromete a transparência da prestação de contas e constitui irregularidade
grave, ensejando a desaprovação das contas. 2. A determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional deve ser afastada quando a mesma imputação já foi
realizada na prestação de contas do doador e de outros beneficiários, configurando
bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §10, e 26, §§4º e 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.
(TRE/PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Dje em 31/01/2024).
Pois bem, tem-se que as justificativas apresentadas pela prestadora no que se refere aos valores
de prestação de serviços das fornecedoras Izabeli Vainer Barbosa e Bianca Rodrigues Tricarico
Galhardi não devem ser acolhidas, pois o documento apresentado não é capaz de afastar a
irregularidade.

Num. 44610117 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435960900000043550021
Número do documento: 25071019435960900000043550021
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:32:03
A Recorrente alegou que não há indício de má-fé, fraude, desvio de finalidade, recebimento de
fontes vedadas ou movimentação paralela de recursos e que eventual ausência dos
comprovantes fiscais não pode ser presumida como dolo ou irregularidade grave.
No entanto, a ausência de registro das despesas contratadas na prestação de contas e a não
juntada dos contratos em momento oportuno, não pode ser relegada a segundo plano, eis que
delimitam e esclarecem o referido serviço, trazendo a clareza necessária à despesa realizada
cujo pagamento ocorreu com recursos do FEFC, conforme se observa no extrato colacionado aos
autos, nos termos do art. 60, § 1º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento;

Portanto, a ausência do documento fiscal idôneo, ou de documentos complementares
necessários à demonstração da regularidade da despesa, desafia a interpretação do art. 60, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, pelo que resta configurada, portanto, a irregularidade no valor de
R$940,00 (novecentos e quarenta reais).
Esclarece-se que o montante irregular persiste em R$ 940,00 (novecentos reais e quarenta reais),
pois a nota fiscal de R$50,00 afasta a obrigação de recolher ao Tesouro Nacional, mas persiste a
irregularidade visto que foi juntada apenas em fase de recurso. Mas o valor a ser recolhido ao
Erário é de R$890,00, como já explicado anteriormente.
Por fim, o montante irregular consiste em R$940,00 (novecentos e quarenta reais), eis que a que
corresponde a um total de 19,58% das despesas contratadas.
Nos termos da jurisprudência do TSE, a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos, a saber: (a) as quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave. ( Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060791325, Acórdão, Min. Mauro Campbell Marques, Publicação:

Num. 44610117 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435960900000043550021
Número do documento: 25071019435960900000043550021
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:32:03
DJE – Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2022).
No presente caso, a irregularidade, portanto, não é dotada de gravidade suficiente para afetar a
confiabilidade das contas, pois é inferior ao valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos), sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e
sendo cabível o julgamento das contas como aprovadas com ressalvas.
Nesse sentido, cite-se o aresto desta Corte, com voto desta relatoria, conforme se transcreve a
seguir:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
RECURSO
ELEITORAL.
PARCIAL
PROVIMENTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de candidato a vereador, sob o fundamento de inconsistências que
comprometem a regularidade das contas prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o atraso na abertura da
conta bancária, o lançamento indevido de dívida de campanha e a ausência de
comprovação de gastos eleitorais justificam a desaprovação das contas; (ii)
determinar se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso de 11 (onze) dias na abertura da conta bancária, embora represente
infração ao art. 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não é relevante para
macular as contas, ante a ausência de indícios de movimentação financeira
irregular no período.
4. O prestador de contas não comprovou o equívoco no registro de dívidas de
campanha nem apresentou os documentos exigidos pelo art. 33, §§ 2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, mantendo-se a decisão nesse ponto.
5. O prestador de contas não comprovou o gasto de R$ 500,00 com o FACEBOOK,
apresentando notas fiscais que indicam um crédito não declarado de R$ 398,19
perante a empresa, o qual deveria ser objeto de devolução ao Erário, mas em
respeito ao princípio da reformatio in pejus, mantém-se a sentença nesse quesito.
6. O prestador de contas não comprovou que o lançamento de R$ 330,00 em favor
de SANDRA APARECIDA COUTINHO DE OLIVEIRA não lhe pertencia, mantendo-
se a sentença neste ponto.

Num. 44610117 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435960900000043550021
Número do documento: 25071019435960900000043550021
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:32:03
7. O valor não comprovado de R$ 830,00, embora represente 24,9% dos gastos
contratados, é inferior ao limite de R$ 1.064,00, permitindo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas do candidato.
Tese de Julgamento: 1. O atraso na abertura da conta bancária, por si só, não
enseja a desaprovação das contas quando não há indícios de movimentação
financeira irregular. 2. A ausência de comprovação de gastos eleitorais pode ser
relevada quando o valor não comprovado é inferior a R$ 1.064,00, permitindo a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I;
33, §§ 2º e 3º; 72.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060304286, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE 17/10/2023;
TRE-PR, REl nº 060064734, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE
12/02/2025.
(TRE – PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060043848, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 06/05/2025.) (Grifei)

No caso, o valor total das irregularidades apuradas está dentro do patamar que o C. TSE entende
ser possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que o
parcial provimento ao recurso é medida que se impõe para reduzir o valor ao ser devolvido ao
Erário para R$890,00 (oitocentos e noventa reais), e para aprovar as contas com ressalvas.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento ao recurso
interposto por LESLIE FELISMINO BARBOSA, para aprovar as contas com ressalvas, bem
como reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional a R$890,00 (oitocentos e noventa
reais), na forma da fundamentação.
É como voto.

Num. 44610117 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435960900000043550021
Número do documento: 25071019435960900000043550021
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:32:03

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600214-
23.2024.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LESLIE FELISMINO BARBOSA VEREADOR, LESLIE
FELISMINO BARBOSA - Advogados do(a) RECORRENTES: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI -
PR118199, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722
- RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025